Tribunal: TJPA
Processo: 0045777-89.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045777-89.2015.8.14.0301

APELANTE: JOSE ALBERTO DA SILVA E CIA LTDA - ME

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N: 0045777-89.2015.8.14.0301

APELANTE: JOSE ALBERTO DA SILVA E CIA LTDA - ME

ADVOGADO: BRENDA FERNANDES BARRA/ RONALDO AIRES VIANA/ CLAUDIA EDUARDA ALVES DA COSTA

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA SA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL/ GUSTAVO FREIRE DA FONSECA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (ARTIGO 485 , INCISO IV , DO CPC ). NO CASO EM TELA FORA INDEFERIDO O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. HOUVE OPORTUNIDADE PARA A PARTE SE MANIFESTAR NOS AUTOS E PROMOVER O PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS, CONTUDO NÃO O FEZ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N: 0045777-89.2015.8.14.0301

APELANTE: JOSE ALBERTO DA SILVA E CIA LTDA - ME

ADVOGADO: BRENDA FERNANDES BARRA/ RONALDO AIRES VIANA/ CLAUDIA EDUARDA ALVES DA COSTA

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA SA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL/ GUSTAVO FREIRE DA FONSECA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JOSE ALBERTO DA SILVA E CIA LTDA - ME
em face de sentença do juízo da 13ª vara cível e empresarial de Belém nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos para combater a execução ajuizada pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Na inicial dos embargos à execução, afirma o embargante que a execução não foi fundada em título executivo extrajudicial. Mencionou que não seria parte legítima, pois não firmou o compromisso com o banco exequente, alegando que o fato de ter sido avalista em outro título de crédito não o vincula para responder por novas contratações. Disse ser necessária a perícia grafodocumentoscópica, pois não reconhece a contratação. Mencionou que não foi firmada cédula de crédito e sim a abertura de crédito em conta corrente, não havendo titulo executivo extrajudicial. Ressaltou que há excesso de execução. Disse que os juros de mora deveriam ser aplicados desde a citação. Comentou que deve ser aplicada taxa de juros de 2,56%, sendo esta a informada ao banco central. Comentou sobre a inconstitucionalidade do art. 5° da Medida Provisória 2170/2001. Requereu o acolhimento dos embargos à execução.

O juízo a quo indeferiu o pedido de justiça gratuita - id n 13685506 - Pág. 3, tendo contra tal decisum o embargante ingressado com agravo de instrumento.

Em seguida, o juízo de piso recebeu os embargos sem efeito suspensivo (id n. . 13685509 - Pág. 2).

Foi apresentada Impugnação aos embargos à execução - id n. 13685509 - Pág. 6.

Consta em seguida, a juntada do acórdão que julgou o agravo de instrumento n. 0099763-85.2015.8.14.0000, pelo desprovimento do pedido atinente à concessão de justiça gratuita requerida pelo embargante (JOSE ALBERTO DA SILVA E CIA LTDA - ME) - ID N. 13685512 - Pág. 10 - 13685513 - Pág. 3.

Houve despacho - determinando a Intimação do embargante para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito, indicando a

medida que entendesse cabível ao caso concreto, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. (id n. 13685518 - Pág. 1).

Em seguida, o embargante manifestou-se nos autos trazendo os quesitos para a perícia técnica. (id n. 13685522 - Pág. 1-2).

Sobreveio sentença - id n. 13685523 - Pág. 1 - nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, IV e VI do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e ausência de interesse processual, já que, devidamente intimado, não realizou o pagamento das custas iniciais, hipótese em que é desnecessária a intimação pessoal do autor para sanar o vício.

Determino ainda o cancelamento da Distribuição ante a inequívoca desídia da parte requerente, nos termos do art. 290 do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.328/2015.

Foram opostos Embargos de Declaração pelo Banco da Amazônia S.A. requerendo a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios.

Não houve contrarrazões aos embargos de declaração - id n. 13685530 - Pág. 1

Sobreveio sentença dos embargos de declaração, julgando-os procedentes - condenando o embargante ao pagamento de Honorários advocatícios de sucumbência, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa - id n. 13685535 - Pág. 1-2.

JOSE ALBERTO DA SILVA E CIA LTDA - ME interpôs Recurso de Apelação afirmando que não foi intimado pessoalmente para o pagamento das custas. Disse que seria incabível a extinção do processo pela ausência de pagamento das custas iniciais quando inexiste intimação pessoal e prévia do autor. Requereu o PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO para reformar a sentença.

Contrarrazões ao recurso de apelação - id n. 13685541 - Pág. 1.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N: 0045777-89.2015.8.14.0301

APELANTE: JOSE ALBERTO DA SILVA E CIA LTDA - ME

ADVOGADO: BRENDA FERNANDES BARRA/ RONALDO AIRES VIANA/ CLAUDIA EDUARDA ALVES DA COSTA

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA SA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL/ GUSTAVO FREIRE DA FONSECA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente Recurso de apelação voltou-se contra a sentença que julgou extinto os embargos à execução opostos pelos executados, nos termos do art. 485, IV e VI do CPC/2015.

Sustenta o executado que deveriam ter sido intimados pessoalmente para o cumprimento da determinação judicial que lhes foi imposta, o que não ocorreu, por isso requereu a reforma da sentença.

No caso em tela, o apelante opôs embargos à execução, contudo teve o seu pedido de gratuidade indeferido pelo juízo a quo, tendo sido confirmado este posicionamento pelo Tribunal quando do julgamento do agravo de instrumento n. 0099763-85.2015.8.14.0000.

Assim, verifica-se que houve despacho para que o embargante se manifestasse no processo, devendo requerer o que entendesse devido.

Havendo manifestação do embargante, este apenas apresentou quesitos para a prova pericial, caso esta viesse a ser deferida pelo juízo singular, deixando de se ater ao decisum que não acatou o pedido de gratuidade processual, bem como deixou de recolher as custas iniciais.

Portanto, verifica-se que o recorrente foi devidamente intimado e veio a se manifestar nos autos, porém não mencionou nada sobre o devido recolhimento das custas processuais que lhe cabia.

Assim, constata-se que era mesmo o caso de extinção do feito, pois não foi recolhido o pagamento das custas iniciais, mesmo após o julgador ter intimado o embargante para que este viesse aos autos atuar promovendo os atos necessários ao andamento do processo.

Sabe-se que na falta do pagamento do preparo inicial, deve o juiz conceder prazo para que a falha seja sanada, sob pena de cancelamento da distribuição e arquivamento dos autos (cf. art. 290 do CPC), sem que haja necessidade, para tanto, de intimação pessoal da parte, porquanto essa exigência é feita apenas para os casos dos incisos II (contumácia) e III (abandono) do art. 485 do CPC, consoante redação clara do § 1º do mesmo dispositivo legal e não para a hipótese do inciso IV do mesmo artigo.

Nesse sentido, vejamos o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência. 3- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. 4- A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte. 5- Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1906378 MG 2020/0305039-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. INOCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. I O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, cuja ausência acarreta a extinção do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. II  Conforme o STJ, o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas iniciais prescinde de prévia intimação pessoal do autor. III - Diante da inércia da parte autora, após ter sido regularmente intimada para juntar provas acerca da alegada hipossuficiência ou recolher as custas iniciais, no mesmo prazo, cabível é o cancelamento da distribuição (art. 290, CPC) e extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 485, IV). RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-BA - APL: 05333371220178050001, Relator: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGANTES. ALEGADA OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIA INITMAÇÃO PESSOAL PARA PAGAR AS CUSTAS INICIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ABANDONO. SUSTENTADA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DOS ESTIPÊNDIOS PREVIAMENTE AO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. TESE RECHAÇADA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO POSTERIORMENTE DESPROVIDO. EFICÁCIA DA INTERLOCUTÓRIA RESTABELECIDA. INVIABILIDADE DE RENOVAÇÃO DE PRAZO JÁ DECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03150843420178240064, Relator: Newton Varella Junior, Data de Julgamento: 12/07/2022, Segunda Câmara de Direito Comercial)

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/01/2024